Tribunal: STF
Processo: ARE 1508899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO PELO ESTADO DA PARAÍBA. TAXA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA ESCORREITA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    A taxa instituída pela Lei nº 10.128/2013, de uma maneira geral, repete o mesmo vício ou ilegalidade, da mencionada Taxa de Fundo de Apoio ao Empreendedorismo criada pela Lei nº 9.355/2011. 



    Seu fato gerador corresponde ao processamento do pedido de pagamento formalizado por credores do Estado da Paraíba em razão da celebração de contratos administrativos, ou seja, tal processamento é voltado ao próprio ente tributante – único beneficiado – portanto, padece de vício por não se tratar de utilização de serviço público específico e divisível ou do exercício regular do poder de polícia, capaz de justificar o fato gerador do tributo. 



    Como dito por ocasião do exame da FAE, taxa é contraprestação, ou seja, será devida quando houver uma atuação estatal na esfera do contribuinte, tendo como marca essencial a divisibilidade e a referibilidade a um indivíduo ou grupo de indivíduos determinável. Daí a sua natureza de tributo vinculado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente